Tribunal: STF
Processo: Súmula 8
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 8

Diretor de sociedade de economia mista pode ser destituído no curso do mandato.

[{"tipo": "topico", "texto": "Julgado relacionado: destituição de diretor de empresa pública no curso do mandatoDefende a extensão às empresas públicas do enunciado da SúmulaSTF 8(...), e sustenta que o enunciado da SúmulaSTF 25(...) foi superado apenas em relação às agências reguladoras, mas não em relação aos demais órgãos da Administração Pública Indireta. (...) A discussão que se põe nos presentes autos diz respeito à análise da possibilidade de chefe do Executivo determinar a destituição de dirigente de empresa pública ao qual, por força de lei, é atribuído mandato. Tenho que a questão, mutatis mutandis, encontra precedente nesta Corte. Com efeito, nos autos daADI 1949/RS, o Plenário desta Corte deliberou pela inconstitucionalidade de dispositivo de lei estadual que condicionava a destituição de dirigentes de agência reguladora estadual exclusivamente ao crivo do Poder Legislativo local. (...) É certo que essa compreensão restou lançada para as agências reguladoras, as quais possuem status normativo diferenciado, pela particular autonomia de que são contempladas. O entendimento, todavia, não lhes é, por isso, de aplicação exclusiva. (...)  Se é certo que a autonomia de gestão é um imperativo às agências reguladoras, não menos certo é que não lhe é atributo exclusivo. De igual modo, se é certo que as empresas públicas, como entidades de direito privado da Administração Indireta, são em regra constituídas por Diretoria demissível ad nutum, não menos exato é que a Administração Pública não possui engessamento normativo que lhe impeça de atribuir, por lei, certas características típicas de entes de direito público a entes de direito privado, quando condições particulares assim o justifiquem.[MS 34.205 MC, rel. min.Dias Toffoli, dec. monocrática, j. 1º-6-2016,DJE114 de 6-6-2016.]●Julgado relacionado: nomeação de dirigentes e administração indiretaCom efeito, esta Corte já pacificou o entendimento de que não padece de nenhum vício constitucional a previsão de participação legislativa na nomeação de dirigentes de autarquias ou fundações públicas. Trata-se de aplicação aos Estados-membros do parâmetro de simetria constante do art. 52, III, \"f\", daConstituição Federal, que submete ao crivo do Senado Federal a aprovação prévia dos indicados para ocupar titularizar determinados cargos definidos por lei. (...) Situação diversa, entretanto, ocorre em relação à intervenção parlamentar no processo de provimento dos cargos de direção das empresas públicas e das sociedades de economia mista da administração indireta dos estados, por serem essas pessoas jurídicas de direito privado, que, nos termos do art. 173, § 1º, daConstituição Federal, estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, o que obsta a exigência de manifestação prévia do Poder Legislativo estadual. (...) De fato, em situações idênticas, esta Corte já declarou inconstitucionais normas locais que previam a participação do legislativo estadual no processo de escolha dos dirigentes das sociedades de economia mista e das empresas públicas.[ADI 2.225, rel. min.Dias Toffoli, P, j. 21-8-2014,DJE213 de 30-10-2014.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 25eSúmula 47."}]